Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-22.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016894-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.684.597/0001-33 (AGRAVADO), LUCAS MONTORO MELLIM - CPF: 032.274.361-32 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - CPF: 062.629.876-81 (ADVOGADO), DROGARIA DROGA VIDA LTDA - ME - CNPJ: 05.085.536/0001-70 (AGRAVADO), DROGARIA MELLIN LTDA - ME - CNPJ: 05.085.171/0001-84 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO A EMPRESA AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRIDA PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DECORRENTE DO USO DA MARCA DA EXECUTADA E PELO FATO DE TER SIDO CONSTITUÍDA PELO FILHO DO EXECUTADO COM DEZOITO ANOS DE IDADE - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DO ALEGADO ABUSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição de empresa com dezoito anos, exclusivamente em nome do filho do executado, por si só, não configura fraude ou abuso de direito que
se

c
onsubstancia no desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Eventual atividade do sócio da titular da empresa recorrida que tem CNPJ distinto e sem demonstração de qualquer vinculação ao executado, que apenas usou a mesma marca no empreendimento, é fato isolado e não significa formação de grupo econômico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
, contra decisão que no Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado em desfavor das requeridas, estendeu a responsabilidade da execução principal apenas contra as empresas
DROGARIA MELLIN LTDA. e DROGARIA DROGA VIDA EIRELI.
e
indeferiu o pedido no que tange as empresas

L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e o LUCAS MONTORO MELLIM LUCAS.

Em síntese, aduz o desacerto da decisão, porquanto a empresa LMM utiliza a mesma marca, atua no mesmo ramo de atividade e tem o mesmo controle de gestão da sociedade executada, a estrutura física dos estabelecimentos comerciais é a mesma, de modo que apenas o CNPJ é que é distinto.

Afirma que ao realizar compra nas referidas lojas, descobriu que o CNPJ constante na nota fiscal e via do cartão de débito é o da executada em que pese continuarem a utilizar o nome PRAMYM DROGARIAS e se utilizar do estabelecimento empresarial e mesmo grupo econômico.

Defende que tal circunstância comprova que os agravados mudaram apenas o CNPJ, mas continuam usando do estabelecimento empresarial e grupo econômico. Contudo, as empresas sucessoras não arcaram com o passivo da sucedida executada, o que caracteriza sucessão empresarial irregular, além de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Salienta o abuso da personalidade jurídica da Agravada
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
, porque constituída em 2013, logo após o ajuizamento da execução, pelo filho do executado, LUCAS, quando tinha apenas 18 anos.

Destaca que a empresa LMM foi constituída pelo próprio Executado em nome de seu filho, com o único propósito de suceder irregularmente a executada e desviar o faturamento para que não fosse alcançado por esta execução.

Sustenta que o sucessor empresarial absorve o fundo de comércio anterior e responde pelos débitos anteriores à transferência, nos termos do artigo 1.145 e 1.146, do CC.

Afirma que a sucessão irregular das requeridas igualmente caracteriza desvio de finalidade que justifica a desconsideração de sua personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, §1º do CC.

Reclama, assim, que foi transferido para as Agravadas todo o complexo de bens corpóreos e incorpóreos envolvidos na exploração da atividade empresarial da Executada, notadamente a marca, know-how e toda a clientela que o estabelecimento comercial que tinha, com a credibilidade de décadas de atuação, porém com nítido proposito de lesar os credores da Executada, porque não assumiu o passivo.

Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizado o bloqueio via SISBAJUD de todos os recursos financeiros existentes nas contas dos Agravados, bem como bloqueio via RENAJUD de veículos de propriedade deles.

No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que a empresa
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e LUCAS MONTORO MELLIM
, sejam incluídos no polo passivo da execução.

Intimados para apresentar contraminuta, os agravados deixaram transcorrer o prazo (id
107558464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016894-22.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o
Banco Bradesco S.A
a antecipação de tutela para que seja deferida a Desconsideração da Personalidade jurídica também em desfavor de
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e LUCAS MONTORO MELLIM,
bem assim deferido o bloqueio do patrimônio dos agravados, via SISBAJUD e RENAJUD.

A desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir os bens dos sócios é medida excepcional, deve, portanto, ser deferida quando comprovados os pressupostos autorizadores, isto é, o abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).

O art. 50 do Código Civil dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Assim, é presumido o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para busca de bens próprios dos sócios apenas quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade.

No caso em exame, no que tange a empresa agravada
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
, o banco agravante sustenta abuso de direito, porque fora constituída em 2013, logo após o ajuizamento da execução, pelo filho do executado que tinha apenas 18 anos.

Ocorre que o simples fato de constituir empresa com dezoito anos, exclusivamente em nome do filho do executado, por si só não configura fraude ou
abuso de direito que se c
onsubstancia

no desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

É que a empresa
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME (
Nome Fantasia - Pramyn Drogaria)
, e seu
sócio administrador, Sr. LUCAS MONTORO MELLIN
, são empresas que tem CNPJ e endereços diferentes,
apenas utilizavam a mesma marca,
o que, não configura abuso da personalidade jurídica da empresa suscitada e seu sócio.

Por fim, constata-se que no mês de fevereiro de 2020, a referida empresa L.M.M Comércio de Medicamentos Eireli firmou contrato de licenciamento de uso de marca com a rede “
Hiper Popular
”, como se visualiza do id
61606384 - Pág. 1 –, na origem e, em razão disso, providenciou a alteração da fachada da loja. De modo que além de não restar comprovada ligação da aludida empresa com as demais executadas, a agravada L.M.M deixou de utilizar a antiga denominação “Drogaria Pramym”, como se constata das fotos colacionadas (id ́s 61606377).

Do exposto, agiu com acerto a decisão recorrida ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de
L.M.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI e LUCAS MONTORO MELLIM.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021